Tribunal: TJDFT
Processo: 0700155-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0700155-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA AGRAVADOS: MEGALUZ ENGENHARIA E REPRESENTAÇOES LTDA; DENNYS ROBERTO MENDES DE CASTRO e CAMILLA GOMES CARDOSO MENDES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de MEGALUZ ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA, DENNYS ROBERTO MENDES DE CASTRO e CAMILLA GOMES CARDOSO MENDES: 1. Indefiro a adoção das medidas excepcionais requeridas pelo credor, tais como retenção de passaporte, suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito de titularidade do devedor, visto que o artigo 139, IV, do CPC, não possui o alcance pretendido pelo autor. 2. De conformidade com o disposto no artigo 8o do CPC, ‘in verbis’, “ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”, de onde se constata que a busca da eficiência pela aplicação do disposto no artigo 139, IV, não autoriza a adoção de medidas arbitrárias. 3. Inclusive, quanto à apreensão de passaporte e CNH, foi proferida decisão recente em sede de mandado de segurança, afirmando tratar-se de coação ilegal, prejudicial ao direito de locomoção, garantido constitucionalmente. 4. Segue transcrita a fundamentação da decisão acima referida, cujas razões passam a integrar a presente decisão: “Em que pese a nova sistemática trazida pelo art. 139, IV, do CPC/2015, deve-se considerar que a base estrutural do ordenamento jurídico é a Constituição Federal, que em seu art. 5o, XV, consagra o direito de ir e vir. Ademais, o art. 8o, do CPC/2015, também preceitua que ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz não atentará apenas para a eficiência do processo, mas também aos fins sociais e às exigências do bem comum, devendo ainda resguardar e promover a dignidade da pessoa humana, observando a proporcionalidade, a razoabilidade e a legalidade.” (Habeas Corpus - Processo no 2183713-85.2016.8.26.0000 - Relator(a): MARCOS RAMOS - Órgão Julgador: 30a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) 5. De igual forma, decisão recente do e. TJDFT mostra-se contrária aos pedidos formulados pelo exequente, considerando-os excessivos e desproporcionais, conforme se infere da ementa abaixo colacionada: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. APLICAÇÃO DO ART. 139, inc. IV, do CPC. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA NÃO OBSERVADOS. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil outorga ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias. 2. Na aplicação do art. 139, inc. IV, do CPC, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso, procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 3. A suspensão do direito de dirigir não se harmoniza ao comando contido no art. 139, inc. IV, do CPC, tratando-se de medida desconexa e excessiva que não pode ser determinada como meio de coercer o devedor, pois interfere na liberdade do indivíduo, que só pode ser limitada diante de norma expressa que discipline a matéria, com a garantia do devido processo legal (art. 5o, incisos II e LIV, da Constituição Federal). 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão n.985145, 20160020403562AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: 527/528) 6. Ademais, o deferimento de tais medidas devem se mostrar eficazes e terem relação de causa e efeito para o alcance do bem da vida pretendido pela parte autora, isto é, recebimento de seu crédito, o que não vislumbro na espécie. 7. Conclui-se, do exposto, que, nas situações de decisão judicial que tenham carga discricionária, o julgador deve proceder com cautela e, pelas razões acima declinadas, indefiro os pedidos. 8. Determino ao Sr. Secretário de Estado de Fazenda do Governo do Distrito Federal que forneça, no prazo de 05 (cinco) dias, informações acerca da eventual existência de bens imóveis cadastrados nesta Secretaria em nome dos executados MEGALUZ ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP, CNPJ 06.200.377/0001-70; CAMILLA GOMS CARDOSO MENDES, CPF 970.392.411-53 e DENNYS ROBERTO MENDES DE CASTRO, CPF 033.011.236-86. 9. Em nome da economia e celeridade processual, confiro a presente decisão força de ofício. Encaminhe-se. 10. Em que pese a informação constante no sistema Renajud que o veículo de propriedade da executada está alienado fiduciariamente, o ofício recebido pelo credor fiduciário dá conta de que o gravame já fora baixado, motivo pelo qual defiro a penhora do bem. 11. Defiro a penhora do veículo indicado ao Id 29883515: Veículo Marca/Modelo Hyundai/HR HDB, Placa: JIP 7144 Ano Fabricação/Modelo: 2010/2010, Chassi: 95PZBN7HPAB021245. 12. Promovo, nesta data, o registro da constrição no sistema Renajud, conforme documento em anexo, nomeando o executado como depositário fiel do bem ora penhorado. 13. Considerando que o documento em anexo, juntamente com esta decisão, contém todos os requisitos previstos no artigo 838 do novo Código de Processo Civil, fica dispensada, em homenagem ao princípio da eficiência, a lavratura do respectivo termo. 14. Intime-se a empresa executada, na pessoa de seu sócio DENNYS ROBERTO MENDES DE CASTRO da penhora realizada, para eventual manifestação, no prazo de 15 dias, na forma do artigo 525, § 11o, do Código de Processo Civil. Encaminhe-se ao endereço: Quadra 102, Lote 08, Bloco A, Apto 1904, Águas Claras- DF. 15. Independentemente de manifestação, expeça-se mandado de avaliação a ser remetido no mesmo endereço. 16. Retornando o mandado sem cumprimento, intime-se o exequente para promover o andamento do processo, em 05 dias, sob pena de extinção (art. 218, 3o, do NCPC). 17. Retornando o mandado integralmente cumprido, intimem-se ambas as partes, para se manifestarem sobre a avaliação, em 15 dias, sob pena de preclusão (art. 525, 11/ art. 917,1o, do NCPC). O Agravante sustenta que o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, autoriza a adoção de todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento das determinações judiciais. Acrescenta que a suspensão da CNH, do passaporte e dos cartões de crédito dos Agravados tem amparo nos princípios da boa-fé, da cooperação e da duração razoável do processo. Requer a antecipação da tutelar recursal para determinar a suspensão da CNH, do passaporte e dos cartões de crédito dos Agravados. Preparo recolhido (fl. 1 ID 13492614 e ID 13492615). É o relatório. Decido. As medidas requeridas (suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, do Passaporte e dos cartões de crédito dos Agravados) não têm caráter executivo e tampouco se revelam adequadas ou proporcionais à modalidade de execução em curso. A atipicidade dos meios executivos , conquanto respaldada pelo artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode dar respaldo a medidas dissociadas do perfil patrimonial da execução ou para provocar constrangimentos pessoais desprovidos de eficácia executiva. Na lúcida advertência de Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de Mello: Há uma reflexão necessária: o legislador disciplinou separadamente as formas de cumprimento das obrigações de pagar quantia, de fazer, não fazer e entregar coisa. À primeira destinou o procedimento do cumprimento de sentença: para as demais modalidades de obrigações, disciplinou as formas de tutela específica ou substitutiva, típicas das ações executivas lato sensu, nos mesmos termos do que o CPC/73 fez com o art. 461 e com o art. 461-A. Então, se há disciplina específica para a prestação da tutela jurisdicional em cada conjunto de espécies de obrigações, é necessário que se interprete este dispositivo (inciso IV do art. 139) com grande cuidado, sob pena de, se se entender que em todos os tipos de obrigações, inclusive na de pagar quantia em dinheiro, pode o juiz lançar mão de medidas típicas das ações executivas lato sensu, ocorrer completa desconfiguração do sistema engendrado pelo próprio legislador para as ações de natureza condenatória. (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, RT, 2015, p. 263/264). Se não há qualquer indicativo de que os Agravados têm lastro financeiro ou patrimonial para a satisfação do crédito, não parece apropriado constrangê-los com medidas que afetam a sua vida privada, porém sem repercussão processual direta. Somente quando medida judicial dessa estirpe tiver a aptidão de “assegurar o cumprimento de ordem judicial”, tal como expressamente consignado no inciso IV do artigo 139, pode-se conceber a sua adequação. A propósito do tema, decidiu esta Corte de Justiça: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPEJO C/C COBRANÇA. CLÁUSULA GERAL DE EFETIVAÇÃO. ART. 139, INC. IV, DO CPC. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. Segundo a cláusula geral de efetivação, art. 139, inc. IV, do CPC o Juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais. Não obstante a previsão legal, a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte não guardam qualquer relação com a pretensão do credor ou com o objeto da ação, nem há qualquer elemento que permita concluir que serão hábeis a conferir efetividade ao processo, sendo, portanto, inadequadas e desproporcionais. (0710751-43.2017.8.07.0000, 6a T., Desa. rela.: Vera Andrighi, DJe 06/11/2017). Sem que se tenha a nítida percepção de que medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias têm potencial para fazer cessar a resistência ilícita do executado, deixa de existir a razoabilidade que está à base da aplicação racional do inciso IV do artigo 139. Como bem explanam Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: O magistrado deve ponderar os interesses em jogo, aplicando a proporcionalidade em sentido estrito, de modo que as vantagens da utilização da medida atípica escolhida superem as desvantagens do seu uso. A perspectiva aqui não é nem a do credor; nem a do devedor; mas a do equilíbrio: deve-se privilegiar a solução que melhor atenda aos valores em conflito. Trata-se de critério inspirado nos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como no princípio da eficiência, na parte em que impõe ao juiz evitar a escolha do meio executivo que produza muitos efeitos negativos paralelamente ao resultado buscado. Se uma indústria é demandada para que faça cessar a produção de determinado insumo, porque potencialmente nocivo ao meio ambiente, pode-se pensar em medida executiva que igualmente atenda à finalidade almejada (proteção ambiental), determinando-se a instalação de equipamentos de prevenção e segurança, com manutenção da atividade industrial e de tudo o que está associado a essa atividade (manutenção de empregos, pagamentos de tributos, etc.). Está-se atendendo a finalidade buscada, mas no limite do necessário e do que impõe a conciliação dos interesses em jogo (meio ambiente equilibrado vs. manutenção da atividade econômica, geração de empregos e renda, pagamento de tributos, etc.) Naturalmente, a análise quanto ao atendimento desses critérios deve considerar cada caso concreto. De todo modo, entendemos que não são possíveis, em princípio, medidas executivas consistentes na retenção de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou de passaporte, ou ainda o cancelamento dos cartões de crédito do executado, como forma de pressioná-lo ao pagamento integral de dívida pecuniária. Essas não são medidas adequadas ao atingimento do fim almejado (o pagamento de quantia) – não há, propriamente, uma relação meio/fim entre tais medidas e o objetivo buscado, uma vez que a retenção de documentos pessoais ou a restrição de crédito do executado não geram, por consequência direta, o pagamento da quantia devida ao exequente. Tais medidas soam mais como forma de punição do devedor, não como forma de compeli-lo ao cumprimento da ordem judicial – e as cláusulas gerais executivas não autorizam a utilização de meios sancionatórios pelo magistrado, mas apenas meios de coerção indireta e sub-rogatórios. (...) (Curso de direito processual civil: execução, 7a ed., Salvador, Ed. JusPodivm, 2017, p. 114/115). É preciso, assim, que se demonstre que o executado, apesar de possuir lastro patrimonial para suportar a execução, atua processualmente em desacordo com o primado da boa-fé e da lealdade com o intuito de embaraçar a satisfação do crédito do exequente. Na precisa abordagem de Daniel Amorim Assumpção Neves: Parece claro que, sendo demonstrado no caso concreto que o executado realmente não tem condições de realizar o pagamento, ou seja, que o cumprimento de sua obrigação realmente não é uma opção viável para ele, não parece ter sentido a aplicação das medidas executivas atípicas, porque estar-se-ia pressionando o devedor a cumprir uma obrigação impossível de ser concretamente cumprida. E nesse caso, não se trataria de medida executiva e sim de sanção processual, o que o art. 139, IV, do Novo CPC, não prevê e, aparentemente, nem pretende que ocorra. (Medidas Executivas Coercitivas Atípicas na Execução de Obrigação de Pagar Quantia Certa – Art. 139, IV, do Novo CPC), in RePro 265/130) Conclui-se, assim, que, inexistindo evidência alguma de que as medidas pleiteadas são dotadas de adequação e efetividade, não se mostra processualmente correto admiti-las para vencer suposta e não demonstrada resistência ilegítima dos Agravados. Isto posto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intimem-se os Agravados para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 09 de janeiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator